Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-74.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011986-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), MARILIA GOMES GARCIA - CPF: 284.040.411-72 (RECORRIDO), EDNA CAMPOS - CPF: 001.528.561-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011986-74.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos:
JEFFERSON GOMES GARCIA, MARÍLIA GOMES GARCIA e EDNA CAMPOS DUARTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO À CEIA DE NATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado por passageiros que adquiriram bilhetes para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, com partida prevista para 24/12/2024, às 04h25, e chegada às 07h55. Ao comparecerem ao aeroporto, foram informados de que o voo estava atrasado por motivos operacionais, sendo remarcado para as 18h55, o que inviabilizou a participação dos reclamantes na ceia de Natal com familiares. A sentença condenou a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso do voo, que impediu os passageiros de participar das festividades natalinas, gera direito à indenização por danos morais e se o
quantum
fixado pelo juízo de origem deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, somente afastada quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

Os documentos juntados comprovam a alteração unilateral do voo, sem prévia comunicação eficaz, ocasionando atraso superior a 12 horas e impossibilitando os consumidores de usufruírem da viagem para o fim contratado, qual seja, a confraternização natalina.

O dano moral é configurado
in re ipsa
em casos de atraso de voo significativo, pois os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade e as legítimas expectativas do consumidor.

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a função pedagógica da indenização, não ensejando majoração ou redução.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece deveres de assistência material e de comunicação ao consumidor em caso de atraso de voo, os quais não foram observados pela companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo específico.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A ausência de comunicação eficaz sobre alteração ou atraso de voo configura descumprimento das normas da Resolução nº 400/2016 da ANAC, reforçando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 10094249220258110001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 31.07.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 309675357, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para
cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença e juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito - cancelamento do voo em decorrência de manutenção não programada na aeronave;

2)

Inexistência de danos morais e materiais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimados para apresentar suas contrarrazões, os recorridos apresentaram “impugnação à contestação” (ID 309675363), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, com manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram bilhetes aéreos junto à parte ré para o trajeto entre Cuiabá/MT e Guarulhos/SP, sendo a viagem de ida programada para o dia 24/12/2024, com partida às 04h25 e chegada ao destino às 07h55.

Relatam que, ao chegarem ao aeroporto, foram informados de que o voo estava atrasado por motivos operacionais.

Afirmam que a viagem tinha como objetivo desfrutar da ceia de Natal com familiares; todavia, diante da previsão de que o novo voo somente sairia para o destino às 18h55, os demandantes optaram por não seguir a viagem, haja vista que não chegariam a tempo.

Aduzem, ainda, que solicitaram o reembolso do valor das passagens aéreas pela central de atendimento, sendo informados de que o valor seria restituído em 2 (dois) dias úteis.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso do voo foi inferior a 4 horas, sustentando que o voo originalmente programado para as 05h25 foi alterado para às 19h42.

Além disso, argumenta que os danos morais não foram demonstrados, uma vez que não ficou comprovada a efetiva ocorrência do prejuízo e sua extensão pelos passageiros.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, a título de danos morais.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto
,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em tela, verifica-se que a alteração do voo originalmente contratado restou incontroversa, conforme se observa pelos documentos anexados à inicial, especialmente aqueles juntados nos IDs 309674879 a 309674881, os quais demonstram que os autores tiveram o voo alterado,
sem prévia comunicação
, o que resultou em atraso que os impediu de chegar à ceia de Natal com familiares.

Portanto, restam configurados os danos morais, tendo em vista que os reclamantes foram submetidos a transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada, evidenciada pela alteração unilateral e pela inobservância dos prazos estabelecidos na Resolução nº 400 da ANAC, culminando na perda da confraternização das festividades natalinas com familiares.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos consumidores em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão do atraso de voo.

A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o “quantum” indenizatório fixado na origem deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os consumidores adquiriram pacote de viagens junto a companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, sendo que parte do trecho seria operacionado pela companhia Gol Linhas aéreas S/A.

O voo adquirido pelos consumidores teve atraso de aproximadamente vinte horas, o que gerou descumprimento no horário de chegada previamente ajustado entre as partes, impossibilitando o comparecimento às festividades natalinas.

Conforme entendimento consolidado da jurisprudência, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, houve a comprovação de falha na prestação de serviço e de dano moral indenizável.

O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem em favor dos recorrentes não se mostra adequado ao caso concreto, devendo ser alterado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange aos prejuízos materiais, tendo em vista que não houve a comprovação efetiva do dano e sua extensão, mantém-se a improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

A majoração do “quantum” indenizatório é devida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir com o caráter pedagógico e compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 9 .099/1995, artigo 46 e art. 55, caput. Resolução n.º 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, § 2º, inciso I .

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11 .0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10094249220258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2025) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para
cada reclamante
,

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025